Tribunal: STF
Processo: ADI 1566
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Composição
de Tribunal de Contas Estadual. Incisos I e II do § 2º e o § 3º do
artigo 61 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Pedido de
liminar.
- Relevância jurídica do pedido, tendo em vista o decidido
pelo Plenário da Corte quando do julgamento do mérito das ADINs 219,
419, 585 e 1068.
- Conveniência da suspensão da eficácia dos dispositivos
impugnados.
Pedido de liminar deferido.